Tribunal: TJMT
Processo: 1009123-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos, etc.
Em análise ao processo, verifica-se que Des. Márcio Vidal deferiu a liminar deste Mandado de Segurança ao id. 42098999
Desse modo, de acordo com o art. 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me IMPEDIDO para atuar no presente feito, em virtude de parentesco/afins com o Relator Originário.
Logo, determino a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
Juiz de direito